Tribunal: TJMT
Processo: 1016640-49.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
e
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1016640-49.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se Recurso de Embargos de Declaração oposto por T B HOTELARIA EIRELLI em virtude de decisão unipessoal em que agreguei suspensividade ao Instrumental interposto pela Embargada ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Inconformada, a empresa Embargante alega que a decisão padece de contradição e de omissão. Afirma que a decisão que recebeu o pedido de reconsideração como recurso de Agravo Interno é a mais acertada; todavia, diante da iminência de irreversibilidade da medida, insiste que esta Corte de Justiça lhe conceda decisão favorável, concernente à manutenção dos serviços de energia elétrica.
Aduz que a suspensividade ao Instrumental agregado por esta Relatora acarretará prejuízos irreparáveis à Embargante, posto que a suspensão do fornecimento de energia elétrica levará a Recorrente à ruína por se tratar de hotel em pleno funcionamento.
Assevera que sem o fornecimento de energia elétrica, a Embargante, que exerce atividades empresariais no ramo da hotelaria, levará à falência a Recorrente, eis que todos os contratos com as empresas que voltaram a utilizar o hotel recentemente em razão do retorno das atividades econômicas, serão rescindidos.
Ressalta que a manutenção da decisão que agregou o efeito suspensivo ao Instrumental, acolhendo o pedido liminar da Embargada, obrigará a Embargante a retirar todos os hóspedes do estabelecimento hoteleiro, além de ter que realocá-los e indenizá-los, isso sem falar na demissão de todos os colaboradores e no cancelamento das obrigações assumidas com seus fornecedores, o que fatalmente culminará no fechamento das portas ainda na fase embrionária do processo.
Sustenta que o decisum proferido na instância singela, em que o Magistrado singular proibiu a Embargada de suspender o fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora da Embargante, em nada prejudicará a Recorrida, posto que os débitos objetos dos autos foram caucionados pela Embargante na monta de R$ 117.883,18 (cento e dezessete mil, oitocentos e oitenta e três reais e dezoito centavos), conforme ressoam dos Ids. 103053980; 103053981; 103053982; 103053983 e 103604961.
Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vícios suscitados para, então, ser revogada a decisão unipessoal da lavra desta Relatora, recebendo o Instrumental interposto pela Embargada apenas no natural efeito.
Sem contrarrazões.
É o relatório. DECIDO.
De acordo com a regra do artigo 1.024, § 2.o, do Código de Processo Civil, este Recurso deve ser julgado monocraticamente, pois foi desafia decisão unipessoal.
Como é cediço, o artigo 1.022 do mesmo Codex, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.
Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.
Reanalisando os autos, verifico que os vertentes Aclaratórios merecem acolhimento, pois escapou aos meus olhos a existência de caução idônea capaz de garantir o adimplemento da dívida discutida, circunstância que, pelo menos em tese, afasta a plausibilidade do direito invocado.
Se, por um lado, é incontroverso que a dívida originária de faturas de energia elétrica seja decorrente de débito recente, por outro, diante das circunstâncias expostas nos autos, há garantia prestada pela devedora (caução), além de estar patente o perigo da demora, o que possibilita concluir que o efeito suspensivo vindicado pela Embargada (credora) apenas colocará a Embargante (devedora) em situação de penúria, inviabilizando a continuidade da sua atividade empresarial e, via de consequência, impossibilitando-a de auferir capital para honrar o débito questionado na origem.
Dito de modo mais claro, analisando os autos na origem e a documentação que o acompanha, observo que o ponto nodal da controvérsia se refere à legitimidade, ou não, das cobranças de faturas de energia elétrica da Unidade Consumidora da Embargante atinente aos débitos faturados após a pactuação de acordo de parcelamento (cláusula 1.2 do termo de confissão de dívida acostado ao ID. 44837762 – autos principais).
A despeito disso, insisto, conquanto a suspensão da energia elétrica decorra de débitos posteriores ao acordo, cuja validade é o objeto de insurgência pela Embargante, esta demonstrou a sua boa-fé com a consignação em Juízo dos valores que entende devidos, como se denota dos IDs. 103053980; 103053981; 103053982; 10305393 e 103604961.
Tal atitude demonstra, ao menos nesta análise perfunctória dos autos, o animus solvendi da Embargante. Não bastasse isto, uma vez depositado em Juízo os valores incontroversos, não vislumbro prejuízo à Concessionária Embargada em manter o fornecimento da energia elétrica nas dependências da Embargante até o mérito da questão seja resolvido.
A propósito, o perigo da demora é inverso, pois a Embargante experimentará prejuízo enorme se tiver que aguardar, sem energia elétrica, todos os trâmites processuais para, ao final do processo, obter a tutela jurisdicional concernente à legitimidade, ou não, dos débitos impugnados. Ressalta-se que, em verificando a legitimidade e procedência dos referidos débitos, a Embargada poderá cobrá-las da Embargante.
À vista de todo o exposto, ACOLHO, EM PARTE, OS ACLARATÓRIOS para sanar ponto omisso, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
Exerço a prerrogativa de retratação por vislumbrar a probabilidade do direito invocado e o perigo de irreversibilidade da medida, e torno sem efeito a decisão de Id. 102167495, indefero a suspensividade ao Instrumental, e recebo-o no natural efeito, mantenho hígida a decisão agravada até o exame de mérito recursal.
Por consectário, determino que a Embargada restabeleça, no prazo 24h, o fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora da Embargada, sob pena de multa diária que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).
Considerando o resultado desta decisão, desde logo, JULGO PREJUDICADO o objeto do Agravo Interno interposto em face da decisão unipessoal ora embargada.
Comunique-se ao Juiz singular o teor deste decisum.
Em seguida, à evolução de classe, retornando à conclusão o Agravo de Instrumento, com a evolução de classe .
Intime-se.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
Cuiabá, 01 de outubro de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora